Tribunal: TJPA
Processo: 0805709-11.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805709-11.2026.8.14.0000

PACIENTE: NATALICIO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Lesão corporal grave. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 06/03/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal, cuja custódia foi convertida em preventiva na audiência de custódia.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e baseada em elementos concretos; (ii) as alegações de nulidade quanto ao reconhecimento pessoal e à cadeia de custódia afastam, de plano, os requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, autos de apresentação e apreensão e laudos de exame de corpo de delito que atestam lesões graves nas vítimas. Os indícios de autoria decorrem dos relatos convergentes das vítimas e dos policiais, bem como das circunstâncias da prisão e dos objetos apreendidos.

4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, caracterizada por agressões reiteradas contra duas vítimas, restrição de liberdade e utilização de instrumentos contundentes, revelando risco efetivo à ordem pública.

5. A existência de registros criminais, inclusive execução penal em curso, evidencia risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar.

6. Alegações relativas a eventual irregularidade no reconhecimento pessoal e à cadeia de custódia demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas.

8. A custódia foi reavaliada nos termos do art. 316 do CPP, permanecendo hígidos os fundamentos da decisão.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade específica da conduta e o risco de reiteração delitiva. 2. Eventuais nulidades relacionadas ao reconhecimento pessoal ou à cadeia de custódia, quando dependentes de dilação probatória, não são suscetíveis de exame aprofundado em habeas corpus.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 310, II, 312, 313 e 316; CP, art. 129, §1º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de NATALÍCIO SILVA DOS SANTOS, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos/PA, nos autos n.º 0800330-81.2026.8.14.0035.

Consta da impetração que o paciente
foi preso no dia 06/03/2026 em razão de prisão em flagrante posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela suposta prática do crime tipificado no art. 129, §1º, inciso I do CPB.

Sustenta o impetrante, em suma, a
ausência de justa causa para a prisão preventiva,
ante a
fragilidade dos indícios de autoria
, uma vez que esta estaria baseada exclusivamente em reconhecimento informal realizado por policiais em ambiente hospitalar, sem observância do art. 226 do CPP e em desacordo com a jurisprudência do STJ. Afirma que inexiste prova material idônea a vincular o paciente aos fatos, tendo em vista que os objetos apreendidos (simulacro de arma de fogo, máscara e faca) não estavam em sua posse direta, mas apenas próximos, sendo necessária perícia papiloscópica ainda não realizada, com possível violação da cadeia de custódia.

Alega a
nulidade da fundamentação do decreto prisional, por se apoiar em gravidade abstrata do delito e conjecturas acerca de suposta participação em “tribunal do crime”
, em afronta ao art. 312, §4º, do CPP. Refere, inclusive, a ocorrência de agressão policial no momento da prisão, reconhecida em audiência de custódia, com determinação de apuração pela autoridade competente.

Aduz a existência de
condições pessoais favoráveis
ao paciente, como primariedade e ausência de violência direta comprovada, sendo possível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do CPP, inclusive o monitoramento eletrônico.

Pugna pela concessão
liminar
da ordem para revogação da prisão preventiva, com expedição de
alvará de soltura
, ou,
subsidiariamente
, a aplicação de
medidas cautelares diversas
.

A
liminar foi indeferida pela Exma. Desa. Vania Fortes Bitar,
a quem estes autos foram redistribuídos, ante as férias desta relatora originária.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) a) Trata-se de autos de PRISÃO EM FLAGRANTE, processo nº 0800330-81.2026.8.14.0035 em face de NATALÍCIO SILVA DOS SANTOS, em tese, por ter praticado o delito previsto no art. 129, § 1º, inc. I, do CPB.

b) B. O. P. 00069/2026.100411-2 comunicação do delito – Id. Num. 170489009 - Pág. 3 a 4.

(...)

d) Auto de apresentação e apreensão - Id. Num. 170489009 - Pág. 6.

e) Recebido o flagrante foi designada audiência de custódia que aconteceu em data de 08/03/2026. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva – Id. Num. 170501282.

f) Foi expedido MANDADO DE PRISÃO CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA N° do Mandado: 0800330-81.2026.8.14.0035.01.0002-06 – Id. Num. 170499481.

g) Os autos se encontram 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior. (...)”

Por sua vez,
o Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior
também informou que:

“(...) I – DO BREVE RELATO

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF) – ID 170489009, distribuído em 07/03/2026 às 12h19min, o paciente Natalício Silva dos Santos foi preso em flagrante no dia 06/03/2026, após diligências realizadas pela guarnição da Polícia Militar no município de Óbidos.

(...)

II –CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

A custódia cautelar decorre da decisão proferida na audiência de custódia realizada em 08/03/2026, às 13h16min, constante do ID 170501282, ocasião em que o Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Óbidos deliberou, homologando o auto de prisão em flagrante e convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva.

A decisão fundamentou-se nos seguintes elementos:

1. Prova da materialidade e indícios de autoria

A materialidade foi considerada demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apresentação e Apreensão dos objetos encontrados com o investigado (simulacro de arma de fogo, faca e máscara) e pelos Autos de Exame de Corpo de Delito das vítimas, que atestam a gravidade das lesões. Quanto à autoria, foram considerados os elementos informativos colhidos pela autoridade policial, especialmente os relatos constantes da ocorrência e as circunstâncias da abordagem do investigado;

2. Garantia da ordem pública

A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, marcada por agressões violentas contra duas vítimas distintas, mediante restrição de liberdade e uso de instrumentos contundentes;

3. Risco de reiteração delitiva

Também foi considerada a existência de registros criminais em desfavor do investigado, circunstância que, associada à gravidade dos fatos, foi entendida como indicativa de risco de reiteração delitiva e de insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III – ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE E CONDUTA SOCIAL

Conforme certidão de antecedentes criminais juntada aos autos sob o ID 170489014, verifica-se que o investigado possui registros de procedimentos criminais anteriores, incluindo execução de pena em andamento e ação penal em trâmite, além de registros pretéritos já arquivados.

Da análise global da certidão, constata-se que o paciente não é tecnicamente primário, possuindo histórico de envolvimento com o sistema de justiça criminal, circunstância que foi considerada no momento da análise da necessidade da custódia cautelar.

Até o presente momento, não há nos autos elementos técnicos suficientes para avaliação aprofundada acerca da personalidade ou da conduta social do investigado.

IV – LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

• Data da prisão em flagrante: 06/03/2026;

• Distribuição do Auto de Prisão em Flagrante: 07/03/2026 às 12h19min (ID 170489009);

• Data da audiência de custódia e conversão em prisão preventiva: 08/03/2026 às 13h16min (ID 170501282);

• Remessa ao Juízo das Garantias: 09/03/2026 às 14h08min;

• Data da impetração do Habeas Corpus: 08/03/2026.

O paciente permanece custodiado preventivamente desde a conversão da prisão em flagrante ocorrida em 08/03/2026.

V – FASE ATUAL DO PROCEDIMENTO

O processo de origem (nº 0800330-81.2026.8.14.0035) encontra-se atualmente em fase de investigação, aguardando a conclusão do inquérito policial pela autoridade policial competente, para posterior remessa ao Ministério Público, a quem caberá oferecer denúncia ou manifestar-se sobre as providências que entender cabíveis. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão merece ser denegada.

No que tange à prisão preventiva, veja-se trecho do decreto preventivo, datado de 08/03/2026 (ID nº 34417694):

“(...) 2. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

Passo ao exame da necessidade da segregação cautelar, sob a ótica dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A) Prova da Materialidade e Indícios de Autoria

A materialidade resta sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apresentação e Apreensão dos objetos (simulacro, faca e máscara) e, especialmente, pelos Autos de Exame de Corpo de Delito, que atestam a gravidade das lesões e o emprego de tortura.

Quanto à autoria, embora as vítimas não tenham sido formalmente ouvidas em sede policial por estarem impossibilitadas devido ao tratamento hospitalar de urgência, os indícios são robustos e emanam dos depoimentos harmônicos dos policiais que atenderam a ocorrência.

Transcrevo, por oportuno, trecho do depoimento do condutor, SGT/PM PAULO LOPES DOS REIS:

"GABRIEL informou que estava em via pública quando foi abordado abruptamente por NATALICIO SILVA DOS SANTOS (VULGO 'INDIO') [...] levado até uma área de mata [...] agredido cruelmente e torturado com pedaços de madeira do tipo 'perna-manca' [...] GABRIEL observou que NATALICIO estava portando uma pistola cinza com cabo preto.".

No mesmo sentido, o depoimento do CB/PM RODOLFO GOMES FÁBIO:

"JONADAB relatou que, no final da tarde, foi abordado por NATALÍCIO [...] levado até uma área de mata no bairro Bela Vista. No local, também foi agredido violentamente com pedaços de madeira, afirmando ainda que NATALÍCIO portava uma pistola cinza com cabo preto.".

A narrativa policial confirma que as vítimas identificaram o autuado como "Disciplina" de facção criminosa, responsável por aplicar punições físicas em contexto de "Tribunal do Crime".

B) Garantia da Ordem Pública e Periculosidade Concreta A segregação cautelar justifica-se, primordialmente, para a garantia da ordem pública. A periculosidade social do agente é extraída do modus operandi da conduta. Trata-se de crime perpetrado com extrema violência, mediante emboscada, sequestro e tortura de duas vítimas distintas, utilizando instrumentos contundentes e simulacro de arma de fogo para intimidação.

O cenário descrito aponta para uma atuação típica de organizações criminosas que buscam subverter a paz social através do medo e de punições sumárias. A gravidade das lesões é patente, conforme comprovam os exames periciais que indicam fraturas e "vestígios da prática de tortura".

C) Risco de Reiteração Delitiva (Registro Criminal) A certidão de antecedentes criminais do investigado revela que ele não é um estreante na senda delitiva. NATALÍCIO possui condenação por tráfico de drogas em execução de pena, com montante expressivo de 1357 dias, além de responder a outra ação penal em andamento e ter registros por ameaça e medidas protetivas.

Especialmente relevante é a menção policial de que a residência do autuado é um "contumaz ponto de venda de entorpecentes". A reincidência e a vida pregressa voltada ao crime, somadas à gravidade do fato atual, demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão seriam inócuas para conter o impulso delitivo do agente.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de NATALÍCIO SILVA DOS SANTOS, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. (...)”

EM consulta ao PJE-1º Grau, verificou-se decisão mais recente, datada de 30/04/2026, através da qual o juiz, ao receber a denúncia, analisa e indefere o pleito de revogação da custódia preventiva (ID nº 174592006):

“(...) A defesa requer revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido não comporta acolhimento neste momento.

A decisão anterior que decretou ou manteve a prisão preventiva não foi esvaziada pelas respostas à acusação. A denúncia descreve fato de extrema gravidade concreta, praticado, em tese, por pluralidade de agentes, contra duas vítimas, com restrição de liberdade, condução forçada a locais ermos, violência intensa, grave ameaça e lesões relevantes. Há, ainda, notícia de tentativa de evasão no momento da abordagem e apreensão de objetos relacionados à narrativa acusatória, circunstâncias que reforçam, por ora, a necessidade de cautela.

A prisão preventiva não se fundamenta apenas na gravidade abstrata do delito, mas no modo concreto de execução narrado, na aparente organização da atuação, na intimidação das vítimas e no risco à ordem pública e à instrução criminal. Medidas cautelares diversas, neste momento, mostram-se insuficientes para neutralizar tais riscos.

Assim, MANTENHO a prisão preventiva de Natalício Silva dos Santos, com fundamento nos arts. 312, 313 e 316 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de nova reavaliação a qualquer tempo, caso surjam fatos novos. (...)”

Da leitura das decisões acima transcritas, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem fundamentos suficientes e/ou requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública.

Isso porque, da leitura das informações do juízo coator, narram os autos flagranciais que, por volta das 13h00 do dia 06/03/2026, a guarnição policial recebeu ligação do Hospital Municipal de Óbidos informando que o cidadão Gabriel Bentes havia dado entrada na unidade hospitalar apresentando graves lesões, incluindo fraturas nos braços e diversas escoriações. A vítima relatou aos policiais que havia sido abordada em via pública por Natalício Silva dos Santos, vulgo “Índio”, Genildo da Silva Feitosa, vulgo “Gepeta”, Felipe, “Carroceiro”, “Bandeirante” e outro indivíduo não identificado, sendo colocada à força em um veículo e conduzida até uma área de mata localizada atrás do lixão municipal, onde foi agredida com pedaços de madeira. Segundo o relato, Natalício portava uma pistola de cor cinza com cabo preto.

Ainda no mesmo dia, por volta das 20h00, a Polícia Militar foi novamente acionada pelo hospital, informando que o nacional Jonadab Barbosa Ribeiro havia dado entrada com lesões semelhantes, incluindo fraturas e escoriações. A vítima relatou ter sido abordada por Natalício, “Gepeta”, Felipe e outros indivíduos, sendo igualmente levada para uma área de mata no bairro Bela Vista, onde foi submetida a agressões com pedaços de madeira.

Diante das informações obtidas, a guarnição realizou diligências em busca dos suspeitos, dirigindo-se à residência de Natalício Silva dos Santos, local apontado como ponto recorrente de venda de entorpecentes. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o investigado tentou evadir-se, sendo capturado nas proximidades do imóvel. Durante a busca pessoal, foram encontrados no interior de uma mochila um simulacro de arma de fogo e uma faca, razão pela qual foi conduzido à Delegacia para os procedimentos cabíveis.

Vê-se, assim, que a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente no que concerne à
gravidade específica da conduta imputada, evidenciada pelo
modus operandi
empregado
, consistente em
agressões reiteradas contra duas vítimas distintas, com restrição de liberdade, condução a local ermo e utilização de instrumentos contundentes
, circunstâncias que, em tese, revelam maior reprovabilidade da conduta e risco efetivo à ordem pública.

Quanto aos indícios de autoria, diversamente do alegado pela impetração, não se mostram restritos a eventual reconhecimento informal, mas também se amparam nos relatos coerentes e convergentes dos agentes policiais que atenderam à ocorrência, além das circunstâncias da prisão e dos objetos apreendidos
(simulacro de arma de fogo, faca e máscara), os quais guardam pertinência com a dinâmica delitiva narrada.

Ressalte-se que, nesta fase embrionária da persecução penal, não se exige prova cabal da autoria, sendo suficientes indícios razoáveis, o que se verifica no caso concreto.
Eventuais alegações de nulidade quanto ao reconhecimento de pessoas ou fragilidade probatória demandam dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus
.

No que tange à
alegada violação da cadeia de custódia e ausência de perícia papiloscópica, observa-se que tais questões também se inserem no âmbito probatório
, devendo ser oportunamente analisadas no curso da instrução criminal, não sendo aptas, por si sós, a infirmar, de plano, os fundamentos da custódia cautelar.

De igual modo,
não prospera a tese de que a decisão estaria fundada em mera gravidade abstrata ou em conjecturas relativas a suposto “tribunal do crime”
. Ao revés, conforme se depreende das decisões transcritas, o magistrado de origem baseou-se em
elementos concretos do caso, notadamente na forma de execução do delito, na pluralidade de vítimas, na violência empregada e na possível inserção do paciente em contexto de criminalidade organizada
, circunstâncias que, em conjunto, evidenciam a necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.

Ademais,
o risco de reiteração delitiva também restou devidamente fundamentado
, haja vista a existência de registros criminais em desfavor do paciente, inclusive com menção a execução penal em curso, o que demonstra que as
medidas cautelares diversas da prisão se mostram, neste momento, insuficientes e inadequadas
.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL/FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA FORMAL QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, O USO COMO INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA PARA A CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE NA FASE ATUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Eventual desconformidade do reconhecimento pessoal/fotográfico com o art. 226 do CPP não impede sua consideração, em sede cautelar, como indício mínimo de autoria, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo de vídeos submetidos à avaliação técnica e relatos vitimários robustos
.

2. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base em dados empíricos concretos: laudos de corpo de delito, reconhecimento fotográfico com declaração de ausência de sugestibilidade, vídeos tecnicamente analisados, além de relatos que apontam o agravante como "gerente" do tráfico local, indicando gravidade concreta da conduta e periculosidade evidenciada pelo modus operandi (ingresso mediante arrombamento, ameaças de morte, derramamento de querosene e agressões físicas).

3.
A custódia cautelar encontra fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo diante dos indícios de atuação em organização criminosa e dos registros criminais anteriores por crimes de violência contra a pessoa, que evidenciam a probabilidade de reiteração delitiva.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a medida extrema quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ademais, é inviável a substituição por medidas cautelares diversas, ante a gravidade concreta e o risco evidenciado.

5. "O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual." (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.049.602/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025.)

Observa-se, inclusive, que a custódia cautelar foi reavaliada recentemente pelo juízo de origem, nos termos do art. 316 do CPP, tendo sido mantida mediante decisão fundamentada, o que reforça a contemporaneidade e a necessidade da medida.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Outrossim, quanto à alegação de agressão policial, embora se trate de fato grave que deve ser devidamente apurado pelas vias próprias, tal circunstância não possui o condão de, automaticamente, invalidar a prisão preventiva regularmente decretada, sobretudo quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/05/2026